Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-30.2024.8.11.0008
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003221-30.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS DA SILVA BRITO - CPF: 066.775.081-96 (RECORRIDO), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. TELAS SISTÊMICAS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos, em que o consumidor alegou desconhecer relação jurídica com instituição bancária e requereu declaração de inexistência, exclusão de negativação e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira conseguiu comprovar a origem e legitimidade do débito questionado pelo consumidor, bem como se restou configurada conduta ilícita apta a ensejar responsabilização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de elemento constitutivo do direito do credor e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, devendo a impugnação ocorrer de forma específica, apresentando elementos que os fragilizem.

5. A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

6. Os documentos apresentados pela instituição financeira foram corroborados por evidências da existência da relação jurídica, quais sejam: diversas compras realizadas na cidade de residência da parte recorrida e vinculação com inúmeras outras faturas já pagas.

7. Considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que apresenta documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios e faturas, não especificamente impugnados pelo consumidor e corroborados por outros elementos probatórios que evidenciem a relação contratual, demonstra suficientemente a origem e legitimidade do crédito, tornando lícita a cobrança e descaracterizando conduta apta a ensejar responsabilização por danos morais. 2. Incumbe ao consumidor que alega desconhecer relação jurídica impugnar de forma específica os documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira, apresentando elementos concretos que os fragilizem, sob pena de serem considerados autênticos para fins probatórios.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, do CPC; Art. 411, inciso III, do CPC; Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível; Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023; Recurso Inominado nº 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024; Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003221-30.2024.8.11.0008

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS
ESPECIAIS

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido:
MATEUS DA SILVA BRITO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MATEUS DA SILVA BRITO ajuizou reclamação em face de BANCO DO BRASIL
S.A.
Noticiou que: a)
desconhece a existência de qualquer relação jurídica com a reclamada; b) teve seu nome negativado em 1
0/09/2022 por débito no valor de R$ 4.380,24 referente a suposto contrato não reconhecido; e c) vem enfrentando constrangimentos e dificuldades para obten
ção de crédito em razão da inscrição indevida. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência do débito apontado; b) a reclamada fosse condenada a excluir a negativação indevida do seu nome; e c) fosse fixada indenização por dano moral no valor de R$ 10.0
00,00.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) o débito no valor de R$ 4.380,24 é inexistente, determinando a exclusão da negativação nos cadastros restritivos e cancelamento dos contratos; e b) restou configurado o dano moral pela negativaçã
o indevida, fixando indenização em R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que: a) houve contratação válida do cartão de crédito mediante aceite eletrônico, desbloqueio e uso do plástico com pagamento de faturas; b
) inexiste ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização do banco; e c) não se comprovou abalo à honra do reclamante apto a ensejar indenização por dano moral, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a
redução do valor fixado.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a
higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo
do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

A propósito:

"(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de con
tratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a insc
rição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração d
e nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)"

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais:

"(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade
. 4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no
art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023)".

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte
reclamada apresentou relatórios, faturas e telas
sistêmicas
(ID 290595361/
PJe
2
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados,podem ser considerados autênticos,conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que
a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos
que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas si
stêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguin
tes evidências da existência da relação jurídica:
1) diversas compras realizadas na cidade de Nova Olímpia/MT, local de residência da parte recorrida (ID 290595363/PJe2); e 2) vinculação com inúmeras outras faturas já pagas (ID 290595363/PJe2).

Nesse sent
ido:

1.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE
de 13/07/2023).
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
, tais
como

telas

sistêmicas
,
relatórios
,
faturas
e outros,
desde
que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
d
a
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso),
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.
(...)(
N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO D
A COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida
se encontra
demonstrada, não
havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Re
lator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025